Tribunal: TJES
Processo: 5001258-63.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-63.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZIO VIEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora. O embargante alega omissão quanto aos princípios constitucionais e manifesta propósito de prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se a pretensão do embargante resume-se à rediscussão do mérito e ao prequestionamento de dispositivos legais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995. 4. No caso concreto, o acórdão analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à repetição do indébito e aos danos morais, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios. Consoante o Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios nos Juizados Especiais com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material enseja a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito. 2. Nos Juizados Especiais, é inadmissível a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento (Enunciado 125 do FONAJE)."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001258-63.2025.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: EZIO VIEIRA

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora. O embargante alega omissão quanto aos princípios constitucionais e manifesta propósito de prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se a pretensão do embargante resume-se à rediscussão do mérito e ao prequestionamento de dispositivos legais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995. 4. No caso concreto, o acórdão analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à repetição do indébito e aos danos morais, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios. Consoante o Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios nos Juizados Especiais com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material enseja a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito. 2. Nos Juizados Especiais, é inadmissível a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento (Enunciado 125 do FONAJE)."

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
, em face do Acórdão (ID 16801306) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 16885867), o Embargante sustenta o cabimento dos aclaratórios com notório propósito de prequestionamento. Alega que o acórdão, ao manter as disposições por danos morais e a repetição do indébito, teria sido omisso quanto à suposta violação de princípios constitucionais. Requer, ao final, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos suscitados.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado decidiu de forma clara e suficiente toda a controvérsia posta, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. A questão relativa à repetição do indébito e aos danos morais foi devidamente fundamentada na decisão colegiada.

Note-se que as razões do embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo da via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Além disso, é pacífico o entendimento de que não se admite a oposição de embargos com exclusividade de pré-questionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC ou art. 48 da Lei 9.099/95. Neste sentido:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)